Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
REJULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.

2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3. No caso concreto, considerando que não houve condenação em valor pecuniário, não há proveito econômico aferível e a fixação de percentual sobre o valor da causa resultaria em valor irrisório, incide a hipótese de fixação equitativa de honorários sucumbenciais no caso concreto.

4. Inaplicável o disposto no art. 85, § 8o-A, do CPC (inserido pela Lei no 14.365/2022), porquanto a inovação legal entrou em vigor após o julgamento da apelação.

5. Em rejulgamento, Apelação provida. Unânime.